Tribunal: TJMT
Processo: 0000568-87.2016.8.11.0029
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000568-87.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JAIR MACIEL DOS SANTOS - CPF: 400.788.330-00 (APELANTE), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), JAIR JOSE MILLANI - CPF: 962.702.500-30 (APELANTE), ERONI NILO TIEPPO - CPF: 499.450.509-82 (APELANTE), JOAO DOMINGOS NERES - CPF: 304.707.811-49 (APELANTE), JOAQUIM VALDEVINO FABIO - CPF: 440.947.446-49 (APELANTE), JOSE DO PRADO - CPF: 655.523.690-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), EVALDO OSVALDO DIEHL - CPF: 132.773.839-20 (APELADO), ESPÓLIO DE JESUS DO PRADO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS -
PODER EXECUTIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FEITO EXTINTO POR LIQUIDAÇÃO “ZERO” – OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero. Não observância à coisa julgada.

2.

O trânsito em julgado impede a rediscussão de temas apreciados.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
JAIR MACIEL DOS SANTOS E OUTROS
contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana que, na fase de cumprimento de sentença, promovida em face do Município de Canarana, no bojo de ação de execução de sentença (decorrente da conversão do cruzeiro real em URV), declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, a ofensa à coisa julgada material em razão do trânsito em julgado.

Pugna pela reforma da sentença a fim de determinar o retorno dos autos à origem para regular cumprimento de sentença, inclusive com a incorporação dos 11,98%.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(id. 77697994).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer, por não se enquadrar nos casos em que é necessária a intervenção ministerial (id. 84848490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o presente recurso.

Contextualizando.

Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada por
servidores públicos dos quadros do Poder Executivo Municipal
cujo ponto nodal se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças.

Proposto o cumprimento de sentença, o apelado apenas se insurgiu quanto aos cálculos apresentados pelos apelantes (id. 77697991), o que foi acatado pelo juízo
a quo
(id. 77697993):

“Isto posto, julgo procedente a impugnação de sentença da Fazenda Municipal acolhendo os cálculos por ela apresentados, para determinar que prossiga a execução pelo valor por ela apresentado.

Determino ainda que o Município de Canarana, promova no prazo de 30 (trinta) dias, a incorporação dos 11,98% à remuneração dos exequentes.

Conforme a lide estabelecida, apenas quanto à questão do excesso de execução, não cabem honorários em relação à parte incontroversa, tanto da incorporação dos 11,98%, quanto do valor incontroverso (inteligência do artigo 1°-D da Lei 9.494/1997).

Quanto à parte sucumbente dos exequentes (valor controvertido), por eles são devidos honorários, que fixo em 10%, do valor da parte controversa.

No que tange à forma de pagamento, conforme se observa dos autos, são direitos de diversos autores que ingressaram juntos em uma única ação, tal situação não deve desprestigiar o direito subjetivo deles no que pertine ao recebimento dos valores, dessa forma, como a demanda de cada exequente não ultrapassa 30 (trinta) salários-mínimos (artigo 13, § 30, inciso II, da Lei 12.153/2009), deve ser quitado o débito mediante expedição de requisição de pequeno valor.

Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal do Município de Canarana, conforme preconiza o artigo 535, §30, inciso II do Novo Código de Processo Civil”.

O apelado requereu a reconsideração quanto ao meio de pagamento, requerendo que se desse por meio de precatório, o que foi acolhido (id. 77697993).

Após regular trâmite, o juízo proferiu sentença com base em prova emprestada, e declarou extinta a liquidação de sentença, objeto da análise.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a questão caracteriza-se como rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

No caso vertente, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada (CF, art. 5º, inc. XXXVI).

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019). 2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (N.U 0005774-31.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. 2. Recurso Provido, Sentença Reformada. (N.U 0053684-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 17/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 1010094-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Nesse espeque, não se pode admitir a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, em exame ao alcance do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, reconheceu a imutabilidade e a coercibilidade da coisa julgada material, concluindo que a sentença de mérito transitada em julgado somente poderá ser desconstituída mediante ação autônoma de impugnação (ação rescisória), que deverá ser proposta no prazo decadencial previsto em lei, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de inconstitucionalidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular cumprimento da sentença.

Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022